Tribunal: TJDFT
Processo: 0706058-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.

2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de agravo interno, não havendo a omissão apontada a ser sanada. Pretende, a embargante, o revolvimento de matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.

3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.